Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-60.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802054-60.2024.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANO SALGADO PURGER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SITUADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS nas operações de transferência de gado entre estabelecimentos do impetrante situados em diferentes unidades da federação, sem transferência de titularidade.

2.

O recorrente sustenta a ausência de direito líquido e certo, sob o fundamento de fragilidade da prova pré-constituída quanto à titularidade das propriedades, à titularidade dos animais e à efetiva ocorrência das operações de remessa.

3.

A parte apelada defende a manutenção da sentença. Afirma que as operações consistem em mero deslocamento físico de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo invocado em mandado de segurança; e (ii) saber se incide ICMS na transferência de semoventes entre propriedades rurais do mesmo titular situadas em estados diversos, sem transferência de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pré-constituída é suficiente. Os documentos juntados demonstram a titularidade e a posse das propriedades rurais, a atividade pecuária exercida e a existência das operações de remessa entre os estabelecimentos. As impugnações da Fazenda Pública são genéricas e não afastam concretamente os elementos constantes dos autos.

4.

O mandado de segurança admite apreciação de prova documental suficiente à demonstração do direito líquido e certo. Não há necessidade de dilação probatória quando os fatos essenciais estão comprovados.

5.

Não incide ICMS na hipótese. A operação descrita nos autos não configura circulação jurídica de mercadoria. Há apenas deslocamento físico de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular.

6.

A exigência do tributo pressupõe circulação jurídica com transferência de titularidade. A mera remessa interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.

7.

A legislação estadual não pode ampliar o conceito constitucional de circulação de mercadoria para alcançar hipótese em que inexiste operação mercantil.

8.

A orientação firmada pelo STF no Tema 1.099 e na ADC 49, bem como a Súmula 166/STJ, afasta a incidência do ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive quando situados em unidades federativas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prova documental que demonstra a titularidade ou posse dos estabelecimentos, a atividade econômica exercida e a remessa dos bens entre unidades do mesmo titular é suficiente para amparar mandado de segurança.

2. Não incide ICMS na transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular situados em estados distintos, quando inexistente transferência de titularidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0802054-60.2024.8.14.0013,
impetrado por
CRISTIANO SALGADO PURGER,
em face do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o impetrante, produtor rural, afirma desenvolver atividade pecuária, sendo proprietário e possuidor de propriedades rurais situadas no Estado do Pará (Fazenda Sagrada Família) e no Estado de Minas Gerais (Fazenda Ferrugem), utilizando-se de ambas para criação e manejo de bovinos.

Sustenta que realiza a remessa de gado entre tais propriedades com a finalidade de manejo, adaptação de pastagens e incremento da produtividade, sem que haja transferência de titularidade dos animais.

Aduz que agentes fiscais do Estado do Pará vêm exigindo o pagamento de ICMS nessas operações, com fundamento no Decreto Estadual nº 4.676/2001, o que reputa ilegal, por inexistir circulação jurídica de mercadoria, invocando entendimento consolidado no sentido de que o mero deslocamento físico não configura fato gerador do tributo.

Requereu, assim, a concessão de medida liminar e, ao final, a concessão da segurança para impedir a exigência do imposto nas referidas operações.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença, concedendo a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir ICMS nas operações de transferência de gado entre estabelecimentos do impetrante situados em diferentes unidades da federação, desde que inexistente transferência de titularidade, reconhecendo a ausência de fato gerador do imposto.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS, defendendo que não restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante, diante da fragilidade probatória dos documentos apresentados. Reiterou a ausência de prova da titularidade das propriedades e dos animais, bem como a inexistência de comprovação das operações de transferência, além de sustentar a inaplicabilidade do entendimento adotado na sentença ao caso concreto.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que as operações descritas não configuram fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria, e que restou devidamente demonstrado o direito líquido e certo invocado.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença que concedeu a segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre propriedades do mesmo titular, bem como à análise da alegada ausência de prova pré-constituída apta a amparar o mandado de segurança.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de prova pré-constituída, não assiste razão ao apelante. Conforme se extrai dos autos, o impetrante juntou documentos que demonstram a titularidade e a posse das propriedades rurais, bem como elementos indicativos da atividade pecuária exercida e das operações de remessa de bovinos entre os estabelecimentos, o que se revela suficiente para a análise do direito invocado em sede mandamental.

As alegações fazendárias no sentido de que não foi anexado aos autos o comprovante de propriedade de sequer uma única cabeça de gado, não têm o condão de afastar a prova documental apresentada, porquanto se limitam a impugnações genéricas, desprovidas de demonstração concreta capaz de infirmar os elementos constantes dos autos.

A eventual controvérsia quanto à regularidade cadastral ou ambiental não altera a natureza da operação descrita.

Ademais, o mandado de segurança admite exame de prova documental suficiente à demonstração do direito, inexistindo necessidade de dilação probatória quando os fatos essenciais estão comprovados, tal como na hipótese. Há nos autos, demonstração documental plausível e suficiente do direito líquido e certo do impetrante.

Portanto, não procede o argumento.

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme bem delineado pelo juízo de origem, a hipótese dos autos não configura circulação jurídica de mercadoria, mas mero deslocamento físico de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, inexistindo transferência de propriedade. Tal circunstância afasta a incidência do ICMS, por ausência de fato gerador.

Vale destacar, que o STF, no julgamento do Tema 1099 (ARE 1.255.885), fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade.

Na ADC 49, a Corte declarou inconstitucional interpretação da Lei Complementar nº 87/96 que autorizava tal cobrança.

E ainda, a Súmula 166 do STJ estabelece que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A alegação da Fazenda Pública de que a modulação de efeitos de decisões judiciais permitiria a cobrança, não prospera. A Suprema Corte, admitiu ter permanecido dúvidas quando a modulação de efeitos estabelecida no exame da ADC nº 49/RN-ED, e, acolheu
Embargos de declaração no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367),
expressamente manifestando que a modulação da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular ocorridas antes de 2024.

Assim, o fundamento central invocado pelo Estado de que o impetrante estaria sujeito à exigência em razão da modulação, foi claramente afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou claro que a modulação não poderia ser interpretada como instrumento de legitimação da cobrança.

Dito isso, ressalto que no caso concreto, não há demonstração de operação mercantil ou transferência de titularidade. Trata-se de mera remessa de semoventes entre propriedades do mesmo produtor.

A legislação estadual não pode ampliar o conceito constitucional de circulação para alcançar hipótese em que inexiste fato gerador.

Diante disso, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026